Tribunal: STF
Processo: HC 176480
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA – ALGEMAS – USO INDEVIDO. A não realização da audiência de custódia e o suposto emprego indevido de algemas, no que consubstanciam irregularidades, não têm o efeito de afastar a prisão preventiva, presentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



     PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO. Decorrendo a custódia da prática de furto qualificado, a teor de depoimentos de testemunhas, reconhecimento fotográfico e imagens de câmera de segurança, bem assim da existência de condenações e processos-crime referentes a delitos patrimoniais, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a prisão preventiva. 



    PRISÃO DOMICILIAR — INADEQUAÇÃO. A existência de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo ser observados os requisitos autorizadores da medida.